Tribunal: TJPA
Processo: 0801723-73.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801723-73.2023.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801723-73.2023.8.14.0026
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual da menor Sarah Macedo Martins, diagnosticada com epilepsia refratária, com indicação de tratamento contínuo em ambulatório de neuropediatria situado fora do domicílio da paciente. A sentença confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a incluir a paciente no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, com custeio de passagens e diárias, bem como garantir o atendimento médico periódico prescrito. Manteve-se também a imposição de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Estado do Pará pode ser responsabilizado pelo custeio do TFD e do tratamento especializado da menor, diante da alegação de que o Município de Jacundá possui gestão plena em saúde; (ii) verificar se há possibilidade de determinar o ressarcimento pelo Município ao Estado, em caso de manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental, de caráter universal e integral (art. 196 da CF/1988), e estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que legitima qualquer deles a figurar no polo passivo de demandas prestacionais, independentemente da pactuação administrativa de gestão plena.

4.

A alegação de que o Município de Jacundá detém a responsabilidade exclusiva pela execução e custeio do tratamento, por possuir gestão plena, não afasta a legitimidade do Estado para cumprir a obrigação, tampouco elide a solidariedade prevista nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988.

5.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 – RE 855.178) reconhece a possibilidade de que, após o adimplemento da obrigação, haja eventual ressarcimento entre os entes, segundo a repartição de competências, sem excluir a responsabilidade solidária perante o cidadão.

6.

O programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, instituído pela Portaria MS/SAS nº 55/1999, integra a política pública de saúde prevista na Lei nº 8.080/1990 e não se trata de criação judicial, mas de obrigação previamente normatizada, cuja efetivação é exigível diante da necessidade comprovada do paciente e da inexistência de oferta na rede municipal.

7.

A sentença baseou-se em laudo médico que demonstrou a imprescindibilidade do tratamento fora do domicílio, bem como na ausência de infraestrutura local apta a oferecê-lo, não havendo elementos que justifiquem sua reforma, especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade.

8.

O pleito recursal subsidiário de ressarcimento ao Estado pelo Município não se revela viável nesta via processual, por depender de ação autônoma regressiva entre entes federativos, não cabendo sua análise nos limites da presente demanda, cujo foco é a proteção imediata do direito à saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a condenação do Estado mesmo diante de gestão municipal plena.

2.

A efetivação de programa público já normatizado, como o TFD, não configura criação judicial de política pública e impõe-se quando demonstrada a necessidade médica e a insuficiência da rede local.

3.

O direito à saúde prevalece sobre alegações de repartição administrativa interna e deve ser garantido com prioridade absoluta quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, 17 e 18; Portaria MS/SAS nº 55/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.04.2020 (Tema 793); STJ, REsp 1.069.810/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2009; TJPA, Ap Cív 0800399-75.2023.8.14.0017, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025; TJPA, Ap Cív 0000274-96.2019.8.14.0077, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 21.11.2022
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da menor Sarah Macedo Martins.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, em face do Estado do Pará, em substituição processual à menor Sarah Macedo Martins, representada por sua genitora Edilene Macedo Martins, noticiando que a referida menor foi diagnosticada com epilepsia refratária (CID 10 – G40.0), enfermidade esta que demanda tratamento neurológico contínuo, com retornos periódicos ao ambulatório de neuropediatria, conforme prescrito em laudo médico. Alegou que, apesar da necessidade e das tentativas administrativas frustradas, o Estado não garantiu o adequado acesso ao tratamento especializado, o que ensejou a propositura da presente demanda.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se que o Estado do Pará providenciasse o tratamento médico, com todos os meios necessários, inclusive o retorno da paciente a cada três meses ao ambulatório de neuropediatria, sob pena de multa diária. Requereu-se também o custeio de despesas com transporte e diárias para paciente e acompanhante, nos moldes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente na imediata inclusão da paciente no programa de o tratamento fora do domicílio – TFD, com o devido custeio de passagens e diárias que vieram a se fazer necessárias para o tratamento de SARAH MACEDO MARTINS, sempre incluindo sua acompanhante. CONDENAR o Estado do Pará na obrigação de fornecer atendimento médico periódico de SARAH MACEDO MARTINS, na periodicidade constante em Laudo Médico ID nº 104972240. Dada a natureza da demanda envolver direito individual indisponível, mantenho os valores referentes às astreintes fixadas em Decisão ID nº 105404478. Sem custas e honorários em face da natureza da Ação."

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a existência de gestão plena em saúde por parte do Município de Jacundá, o qual, segundo o apelante, recebeu recursos suficientes da União e do Estado para atendimento da média e alta complexidade, de modo que seria do ente municipal a responsabilidade pelo custeio e execução do tratamento pretendido na demanda.

Argumenta que a atribuição do custeio ao Estado do Pará afronta o princípio da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), além de constituir risco de enriquecimento ilícito por parte do Município. Sustenta, ainda, que eventual responsabilidade do Estado seria meramente supletiva, aplicável apenas quando ausente ou ineficiente a atuação do Município.

Sob outro prisma, invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo a qual, embora haja solidariedade entre os entes federativos, o magistrado deve observar a repartição de competências ao direcionar o cumprimento da obrigação e pode determinar o ressarcimento do ente que arcou com o ônus financeiro. Requer, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação ao Estado do Pará, seja o Município de Jacundá compelido a ressarcir os valores despendidos.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial, ou, subsidiariamente, a determinação de ressarcimento pelo Município.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que a pretensão da presente ação está alicerçada em direito fundamental à saúde, cuja tutela é assegurada constitucionalmente de modo universal e integral, não podendo o Estado alegar impossibilidade ou ausência de competência frente a obrigação que lhe é comum com os demais entes federativos.

Sustenta, ainda, que, embora a saúde seja de competência comum, conforme o artigo 23, inciso II, da Constituição da República, e exista previsão legal de repartição de competências, o direito à saúde, especialmente no caso de crianças com enfermidades crônicas, prevalece sobre quaisquer barreiras orçamentárias ou administrativas. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos, bem como a inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível em face do mínimo existencial.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, entendendo que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, notadamente no âmbito do SUS, é solidária entre os entes federativos, e que o caso concreto revela o descumprimento de obrigação já reconhecida normativamente, impondo-se, assim, a manutenção da sentença para assegurar à menor o direito à saúde e à vida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a incluir a paciente no Tratamento Fora do Domicílio – TFD, com custeio de passagens e diárias, e a fornecer acompanhamento médico periódico conforme laudo, mantendo as astreintes, sem custas e honorários em razão da natureza da ação.

No mérito, a apelação do Estado do Pará sustenta, em síntese, que o Município de Jacundá detém gestão plena em saúde e recebe repasses para atenção de média e alta complexidade, razão pela qual lhe caberia a execução e o custeio, com eventual ressarcimento ao Estado. Defende, assim, a responsabilização principal do Município e o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências administrativas. Tais alegações não prosperam.

A sentença apreciou adequadamente a prova produzida e aplicou, com precisão, o direito à espécie, destacando que a saúde, direito social e fundamental, tem assento nos arts. 6º e 196 da Constituição, e que a política pública do TFD encontra densificação normativa na Lei 8.080/1990 e na Portaria MS/SAS nº 55/1999. Em tal contexto, a controvérsia não versa sobre criação judicial de política pública, mas sobre o cumprimento de programa já instituído, sendo indevida a invocação genérica de “reserva do possível” para afastar obrigação legalmente prevista e necessária ao tratamento da paciente, cuja especialidade não existe na municipalidade de origem.

Vejamos jurisprudência desta Corte Estadual:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de paciente que aguardava cirurgia ortopédica. O juízo de origem reconheceu o descumprimento da obrigação judicial de disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil e determinou a reversão do valor correspondente à multa diária, no montante de até R$ 40.000,00, ao Fundo Estadual de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação judicial por parte do Estado do Pará; (ii) definir se a responsabilidade pela efetivação da medida recai exclusivamente sobre o Município de São Félix do Xingu; (iii) estabelecer a legitimidade da execução das astreintes em favor do Fundo Estadual de Saúde; (iv) examinar a alegação de violação ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe dever jurídico a todos os entes federativos, sendo vedado ao Estado eximir-se da obrigação sob alegação de gestão municipal plena ou cancelamento cadastral.

4. O não cumprimento da ordem judicial, regularmente intimado o Estado, ficou incontroverso nos autos, tendo a cirurgia sido realizada na rede privada, por inércia do ente público.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao fornecimento de tratamentos médicos está consolidada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, não havendo exclusão de responsabilidade em razão da titularidade administrativa.

6. A multa cominatória fixada judicialmente tem natureza coercitiva, visando compelir o cumprimento da ordem judicial, e sua execução em favor do Fundo Estadual de Saúde é admitida como forma de destinação legítima dos recursos.

7. O bloqueio de verbas públicas para garantir o direito fundamental à saúde é admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores, não configurando violação ao regime de precatórios, por se tratar de medida sub-rogatória e não de condenação definitiva.

8. A sentença está adequadamente fundamentada, encontra respaldo na Constituição e na jurisprudência consolidada, não havendo nulidade ou excesso a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de ordem judicial para disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil caracteriza omissão estatal e justifica a imposição de multa cominatória.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente de pactuação de gestão plena.

3. A execução de astreintes em favor do Fundo Estadual de Saúde é legítima, desde que vinculada ao objetivo de garantir a efetividade do direito à saúde.

4. O bloqueio de verbas públicas para cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde não afronta o regime de precatórios, por se tratar de medida coercitiva e não de obrigação de pagar quantia certa decorrente de condenação definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; 6º; 100; 196; CPC/2015, arts. 4º, 536, §1º, 537, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.04.2020 (Tema 793). STJ, REsp 1.069.810/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2009. TJPA, Ap Cív 0147570-71.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 01.06.2020. TJPA, AI 0802883-56.2019.8.14.0000, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019. TJPA, Ap Cív 0802885-74.2020.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800399-75.2023.8.14.0017 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – TFD. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DO PARÁ DE FORNECÊ-LO. ART. 196 DA CF. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o apelante que a paciente não demonstrou nos autos que possui direito a receber 120 (cento e vinte) diárias pendentes de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, bem como não seria aplicável no caso condenação em danos morais, pois supostamente a parte autora/apelada não teria demonstrado elementos aptos a ensejar a condenação.

2. Analisando os autos, constata-se que a paciente comprovou os fatos narrados na inicial através de laudo médico para programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, que relata a necessidade de consulta com psiquiatra, conforme ID. 7616767 - Pág. 25, 26, 31, 32, 33. Assim, por estar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de saúde da paciente, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo, conforme art. 196 da CF, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

3. No que tange a condenação do requerente em Danos Morais, entendo está correta a sentença
a quo,
pois analisando as particularidades6 do caso concreto e os documentos juntados aos autos, observo que, de fato, houve uma resistência do ente estadual em garantir a paciente o tratamento fora de domicílio que necessita, o que comprova a omissão do Estado, havendo uma falha específica em promover o adequado programa de TFD, fato que caracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal. Por este motivo, entendo está adequado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo
a quo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000274-96.2019.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022).

Deve-se frisar que a solidariedade material dos entes federados, para a prestação do direito à saúde, foi corretamente reconhecida nos autos ministeriais e na sentença. O parecer do Ministério Público registra, com base na competência comum, que União, Estados e Municípios respondem solidariamente e que qualquer deles pode figurar no polo passivo da demanda prestacional, de modo que o Estado do Pará possui legitimidade para cumprir a obrigação reconhecida no
decisum
.

O mesmo parecer detalha, ainda, o conteúdo do TFD: instrumento que autoriza o encaminhamento do paciente a outra localidade, com cobertura de transporte, diárias e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante, enquanto durar o tratamento, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

Nessa moldura, o argumento recursal que pretende deslocar integralmente o cumprimento apenas ao Município não se harmoniza com a conformação constitucional e legal do SUS. É certo que a Lei 8.080/1990 estrutura direções e atribuições: à direção estadual incumbe, entre outros, apoiar técnica e financeiramente os Municípios e executar supletivamente ações e serviços; à direção municipal compete planejar, organizar, controlar, avaliar e executar os serviços públicos de saúde (arts. 17 e 18 da Lei 8.080/1990) — pontos invocados, inclusive, pelo próprio apelante.

Todavia, tais regras de organização interna do SUS não elidem a responsabilidade solidária perante o cidadão-usuário nem autorizam a negativa de tratamento quando comprovada a necessidade e a inexistência de oferta adequada na rede local. A sentença, apoiada em laudo que evidencia a necessidade de acompanhamento neuropediátrico periódico fora do domicílio, e na própria admissão estatal quanto à inexistência da especialidade na municipalidade, atuou em consonância com a Constituição, com a Lei 8.080/1990 e com a Portaria 55/1999.

Ressalte-se, outrossim, que o parecer ministerial concluiu de modo expresso pelo conhecimento e não provimento do recurso, recomendando a manutenção integral da sentença que garantiu o TFD com o respectivo custeio e o acompanhamento médico periódico, diante do caráter fundamental do direito à saúde e da configuração dos requisitos de necessidade e adequação do tratamento indicado. Ademais, as contrarrazões salientaram a inadequação da tese recursal e a impossibilidade de condicionar o atendimento à conveniência administrativa, notadamente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade, reafirmando a imprescindibilidade do acompanhamento especializado e do suporte logístico do TFD.

Logo, a pretensão recursal, centrada na transferência exclusiva do ônus para o Município e no pleito subsidiário de ressarcimento, não demonstra qualquer desacerto da sentença. A decisão de origem se alicerça em premissas normativas corretas e em substrato fático idôneo, preservando a efetividade do direito à saúde por meio do TFD e do acompanhamento periódico, exatamente como delimitado no dispositivo sentencial transcrito no parecer ministerial. Mantêm-se, pois, os termos e os fundamentos da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025